Tribunal: STF
Processo: RE 99867
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL  IMPORTA EM INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO IV).
DETERMINADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR, ANTES DE FLUIR O QÜINQÜÊNIO
PRESCRICIONAL, E EXPEDIDO O MANDADO DE CITAÇÃO, NENHUM
REQUERIMENTO FORMULOU O CREDOR, DESDE O DESPACHO ORDENADO A
CITAÇÃO, COM VISTAS A PRORROGAR-SE O PRAZO INDISPENSAVEL A SUA
REALIZAÇÃO, NADA RECLAMANDO CONTRA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DO
MANDADO. APLICAÇÃO DO ART. 219, PARAGRAFOS 3 E 4, O CPC, EM ORDEM
A TER-SE COMO INSUBSISTENTE O ANTECIPADO EFEITO DA INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR CARACTERIZADA. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 174, DO CTN. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.